Tribunal: STF
Processo: ARE 1391451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA NULIDADE DO ACESSO ÀSMENSAGENS DE CELULARES PELOS POLICIAIS MILITARES – NÃO ACOLHIMENTO – PROPRIETÁRIOS DOS CELULARES QUE AUTORIZARAM O ACESSO ÀS MENSAGENS QUE INDICARAM A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – DOSIMETRIA DA PENA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA - “CRACK” - NOTÓRIO PODER DE DANO À SAÚDE PÚBLICA - MAJORAÇÃO MANTIDA, MAS READEQUADA A FRAÇÃO PARA 1/10 (UM DÉCIMO) ENTRE O INTERVALO DO MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA COMINADA AO TIPO PENAL, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006 - PRECEDENTES - DIANTE DA READEQUAÇÃO DA PENA, ALTERADO O REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA SEMIABERTO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS INDICAMQUE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PLEITO PARA RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – “OS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES SÃO AUTÔNOMOS, AINDA QUE PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, DEVENDO INCIDIR A REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NOS TERMOS DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL”- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE.PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, o apelante alega que há que ser reconhecida a nulidade das provas obtidas pelo acesso às mensagens dos celulares de Leandro e Jeferson, tendo em vista que para terem o acesso os policiais militares se utilizaram de ameaças e, em consequência, também reconhecida a nulidade da busca e apreensão na residência do apelante, a qual derivou do acesso às mensagens dos referidos celulares.



    Sem razão.



    Em que pesem as alegações do apelante, observa-se que nos autos restou devidamente demonstrado que quando os policiais militares fizeram a abordagem de Leandro José Carvalhoe Jeferson Paulo Pires, estes autorizaram o acesso às mensagens de seus celulares, dos quais se descobriu que o apelante mantinha notas falsas em seu endereço.



    (...)



    Destaca-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares prestados em juízo e perante autoridade policial estão coerentes e em harmonia no sentido de que Leandro José Carvalho e Jeferson Paulo Pires autorizaram o acesso às mensagens de seus celulares.



    (...)



    No presente caso, portanto, tendo havido autorização dos proprietários dos celulares, inexiste qualquer ilegalidade no acesso às mensagens."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente